Tribunal: TJES
Processo: 5019073-97.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Concessão
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019073-97.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDRP- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE DORES DO RIO PRETO

AGRAVADO: MARIA APARECIDA MOREIRA NUNES OTAVIANO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REAJUSTE DE PROVENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO COM ÍNDICE ANTERIOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O agravo de instrumento é o meio processual cabível para impugnar decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada;

2. A decisão agravada que determina o cumprimento integral da sentença transitada em julgado deve ser preservada, sobretudo quando a tentativa de compensação com índice diverso representa inovação processual e afronta à coisa julgada;

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 14 de abril de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto contra a decisão (ID
16882202
), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Guaçuí, que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença promovido por Maria Aparecida Moreira Nunes Otaviano.

Em suas razões recursais, pretendendo a reforma da decisão, sustenta o agravante que: (a) a sentença de conhecimento fixou reajuste de 19,23% com base na Lei Complementar Municipal nº 106/2023, mas o Instituto já havia aplicado anteriormente o índice de 5,71%, previsto na Lei Complementar Municipal nº 103/2023, de revisão geral anual, de modo que o índice efetivamente devido seria de 13,52%; (b) o cálculo apresentado pela exequente configuraria excesso de execução, nos termos do art. 525, § 1º, V, do CPC, pois implicaria aplicação cumulativa indevida de índices distintos; (c) a questão relativa ao reajuste de 5,71% e à Lei Complementar nº 103/2023 teria sido ventilada na contestação, razão pela qual não haveria preclusão, e o pagamento integral do percentual de 19,23% acarretaria lesão ao erário municipal.

Liminar recursal indeferida (ID
17055392
)

Contrarrazões suscitando preliminar de não conhecimento do recurso por inadequação recursal. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (ID
17216440
).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 22 de janeiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de não conhecimento do recurso

Em que pese o questionamento da parte agravada, a decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença insere-se entre as hipóteses previstas no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, salientando que a discussão sobre eventual coisa julgada se atrela ao mérito do recurso.

Rejeito a preliminar. É como voto.

Mérito

O instituto previdenciário se insurge contra a decisão que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença promovido por Maria Aparecida Moreira Nunes Otaviano.

Para tanto, sustenta o agravante que: (a) a sentença de conhecimento fixou reajuste de 19,23% com base na Lei Complementar Municipal nº 106/2023, mas o Instituto já havia aplicado anteriormente o índice de 5,71%, previsto na Lei Complementar Municipal nº 103/2023, de revisão geral anual, de modo que o índice efetivamente devido seria de 13,52%; (b) o cálculo apresentado pela exequente configuraria excesso de execução, nos termos do art. 525, § 1º, V, do CPC, pois implicaria aplicação cumulativa indevida de índices distintos; (c) a questão relativa ao reajuste de 5,71% e à Lei Complementar nº 103/2023 teria sido ventilada na contestação, razão pela qual não haveria preclusão, e o pagamento integral do percentual de 19,23% acarretaria lesão ao erário municipal.

Nos termos do art. 509, § 4º, do CPC, é vedada, na fase de liquidação ou cumprimento de sentença, a rediscussão de matéria coberta pela coisa julgada. O título judicial determina de forma clara e objetiva que o reajuste nos proventos da exequente seja de dezenove inteiros e vinte e três centésimos por cento, com base em norma específica aplicável aos profissionais do magistério, sem qualquer ressalva quanto à compensação com reajustes gerais ou anteriores.

A alegação de que a aplicação da Lei Complementar nº 103/2023 teria sido oportunamente ventilada na contestação não altera o fato de que tal matéria não foi acolhida na sentença nem objeto de impugnação em sede recursal, operando-se, por isso, a preclusão. A tentativa de reintroduzir a tese em sede de impugnação representa inovação processual indevida e afronta à coisa julgada.

É a jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COISA JULGADA. ALTERAÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Corte de origem consignou que a alegação do recorrente relativa à limitação da quantidade de dias de estadia a serem pagos foi manifestada e rejeitada na fase de conhecimento do processo. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, com o trânsito em julgado, os litigantes ficam adstritos aos limites impostos pelo título executivo judicial e não podem rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, o que não está assegurado na condenação, sob pena de ofensa à coisa julgada. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1547176 SP 2019/0212302-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2020)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA . REDISCUSSÃO, EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, DE QUESTÕES JÁ DEFINIDAS PELO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. DISCUSSÃO DA EXTENSÃO DO DANO CAUSADO. SÚMULA N . 7/STJ. 1. Com o o trânsito em julgado da sentença surge a eficácia preclusiva da coisa julgada, impedindo o conhecimento até mesmo das matérias de ordem pública. Precedentes. Aplicação da Súmula 83/STJ. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ) . 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1404072 MT 2018/0309582-8, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 05/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2019)

Em consonância, é o entendimento do TJES:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS FIXADOS EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO . OFENSA À COISA JULGADA. RECURSO PROVIDO. 1) Agravo de instrumento interposto em fase de cumprimento de sentença que discute a alteração dos índices de correção monetária e dos juros de mora fixados na sentença transitada em julgado. O juízo de origem aplicou, na fase de cumprimento, os índices previstos no Manual de Orientação da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo, em contrariedade aos parâmetros estabelecidos na sentença . 2) A questão em discussão diz respeito à possibilidade de alterar, na fase de cumprimento de sentença, os critérios de correção monetária e juros de mora já fixados no título judicial transitado em julgado. 3) O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é vedada a alteração, na fase de cumprimento de sentença, dos índices de correção monetária e dos juros de mora fixados em sentença transitada em julgado, sob pena de violação à coisa julgada (AgRg no AREsp n.º 486.346/RS, STJ, 4ª T ., Min. Luis Felipe Salomão). 4) A jurisprudência também é pacífica no sentido de que eventuais modificações na legislação ou orientações normativas não podem retroagir para modificar o que já definido no título executivo judicial, mesmo que tais matérias sejam de ordem pública. 6) Recurso provido . 7) Tese de julgamento: É vedada a alteração, na fase de cumprimento de sentença, dos índices de correção monetária e de juros moratórios fixados em título executivo judicial transitado em julgado, sob pena de violação à coisa julgada. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50006710220248080000, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª Câmara Cível)

A pretensão do agravante, não se trata de mera divergência de cálculos, mas de tentativa de alterar o conteúdo da obrigação definida em decisão judicial transitada em julgado, violando a fidelidade ao título judicial, além de atentar contra a segurança jurídica e subverter a lógica do processo de execução, cujo objeto é a satisfação do comando sentencial, e não sua modificação.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)